Tribunal: TJMT
Processo: 8026733-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8026733-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ERISMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 459.498.321-91 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

8026733-17.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Erismar da Silva Martins

Recorrida(s):

Marcos Aurélio da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECU
ÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO ACOLHIDA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTRATO ASSINADO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente pleiteia pela nulidade de citação, sob o argumento de que a citação foi recebida por terceiro alheio à relação processual. Não há como acolher a referida preliminar, uma vez que a citação ocorreu por meio do oficial de justiça que certificou que em 17/10/2019 Procedeu a citação da parte executada.

2. Trata-se de execução de contrato de honorários advocatícios entabulados entre as partes em 10/05/2018, no valor de R$ 860,00.

3. O executado interpôs Embargos à Execução que foi julgado improcedente, considerando que restou comprovado que o contrato de honorários advocatícios foi assinado pelas partes, bem como os serviços advocatícios foram prestados pelo exequente, portanto, estão presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Acontece que, apesar das alegações da parte embargante, observo que foi juntado contrato assinado no Id. 76994441. Além disso, a parte embargante se manifestou em juízo confirmando que celebrou o contrato e não adimpliu o pagamento (Id.76994451). Dessa forma, entendo que a parte embargante não comprovou a nulidade da citação, tampouco a inexigibilidade da obrigação ou inexiquibilidade do título, tornando-se forçosa a rejeição dos embargos e o prosseguimento da execução.”.

5.

Não havendo prova do pagamento do título executado, não há como acolher a pretensão de reforma da sentença.

6. A sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024